Tribunal: TJES
Processo: 5001882-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001882-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RISCO DE COLAPSO DE ENCOSTA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COGNIÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA (
ASTREINTES).
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU RETIRADA A QUALQUER TEMPO. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A necessidade de ampliação da instrução impõe a manutenção da decisão que determina ao ente público municipal a realização de obra para a contenção de encosta, eliminando risco de colapso do terreno, em especial quando existam provas indicando que a situação de perigo foi, no mínimo, agravada pela inércia do Município quanto à drenagem de água pluvial em vias públicas (falta de canalização adequada) e, além disso, pela ausência de recolhimento de resíduos sólidos apostos em área erodida.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001882-10.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : FRANCISCO RIBEIRO

RECORRIDO : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA E OUTRO

ADVOGADO : LUCIANA SPELTA BARCELOS - OAB ES9765-A

MAGISTRADO : JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o requerimento de inspeção judicial e majorou a multa fixada anteriormente para o descumprimento da determinação de realização de diligências necessárias à eliminação do risco de colapso de encosta (talude) objeto do litígio.

Aduziu, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade pela intervenção, tendo em vista que a erosão teria sido causada pelo particular; (ii) a necessidade de exclusão da multa, uma vez demonstrado o cumprimento parcial da obrigação e justa causa de obra de elevada complexidade.

Todavia, não vejo como acolher as assertivas recursais.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Conforme já fora delineado na análise prefacial do AI nº 5006618-08.2022.8.08.0000, a controvérsia diz respeito a questão que depende de extenso aprofundamento cognitivo, sobretudo para que possa ser aferida, com exatidão, a responsabilidade pela erosão identificada no imóvel e, com isso, pela sua respectiva reparação.

De todo modo, há fundados indícios indicando que a situação de risco foi, no mínimo, agravada pela inércia do ente público quanto à drenagem de água pluvial em vias públicas (falta de canalização adequada) e, além disso, a ausência de recolhimento de resíduos sólidos apostos em área erodida, conforme Laudo da Defesa Civil (ID 4366345).

Além disso, no relatório técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras (ID 4366348), o próprio engenheiro civil identificou o extenso processo erosivo no local, indicando que a contenção do mesmo dependeria de
“execução de drenagem da rua Manoel Vieira Machado, de modo que ocorra a capitação total da água pluvial evitando o escoamento na face do talude”.

Dessa maneira e, principalmente, diante dos riscos decorrentes de eventual colapso do terreno, a intervenção no local é medida que se impõe.

Dito isso, igualmente irretocável o julgado de origem quanto ao indeferimento da inspeção judicial que, no meu sentir e diante da especificidade técnica exigida para a análise, seria desnecessária ao deslinde da controvérsia. É imprescindível, por sua vez, a designação imediata de perícia judicial, com a indicação de profissional para a aferição do local e a identificação precisa dos elementos que afetam o resultado do litígio.

Em relação à majoração da multa, destaco dois aspectos relevantes. Em primeiro lugar, caso demonstrado o cumprimento da decisão, como afirmado expressamente pelo Município, não incidirá a penalidade, o que desnatura a urgência indicada no recurso.

Ademais, a multa pode ser revista ou, até mesmo, afastada a qualquer momento, não incidindo sobre a mesma a preclusão, o que reforça a inexistência de situação urgente que justifique o deferimento da medida liminar pleiteada no presente Agravo.

Permaneço convencido da conclusão anterior, notadamente quanto à impossibilidade de alteração do julgado com base nos documentos que instruem o recurso e, principalmente, diante da limitação cognitiva inerente ao Agravo de Instrumento e da necessidade de aprofundamento probatório.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso e, principalmente, considerando o risco de eventual colapso do terreno, a manutenção da r. decisão agravada é medida de que se impõe.

Acresce-se, ainda, o fato de que o perito judicial apresentou laudo de avaliação que aponta causas concorrentes das partes para o problema erosivo objeto da demanda, além de reafirmar o elevado risco advindo do mesmo, o que reforça a necessidade de confirmação da tutela de urgência, sobretudo como forma de preservação a incolumidade física e patrimônio de terceiros.

A controvérsia depende, inexoravelmente, de extensa dilação probatória, o que impede a tomada de decisão diversa, nesse momento.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem, inclusive com o ressarcimento ao ente público de eventuais despesas feitas para o cumprimento da decisão e, ainda, a redução ou mesmo a revogação das
astreintes,
se for o caso, o que denota a plena reversibilidade da medida objurgada.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No presente momento, considerando os graves riscos e as circunstâncias afetas ao caso (em especial a influência do ente público no ocorrido), não vislumbro motivo para a redução do valor, que permanece com o seu caráter psicológico-coercitivo, necessário à tutela e preservação do direito em litígio.

Nada obsta, entretanto, que a multa seja revista, se for o caso, futuramente e diante da alteração do quadro fático-probatório no curso da demanda.

Por ora, não tenho como afastar ou reduzir a penalidade.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso.